Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011396-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), RAPHAEL CABRAL MAGALHAES - CPF: 033.517.011-01 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO TODISCO SOARES - CPF: 042.428.521-50 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA REFERENTE À TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE
–
DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EMPRESA CREDORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança referente às taxas de obra ligadas ao Condomínio Athenas, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RAPHAEL CABRAL MAGALHÃES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 013079-54.2022.8.11.0041, movida em face de ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, o recorrente aduz que firmou instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade habitacional do empreendimento condomínio Athenas em Cuiabá/MT. Assevera que no ato da compra, foi informado que a entrega da obra estava prevista para dezembro de 2020, o que não ocorreu até o presente momento. Afirma que por se tratar de imóvel ainda em construção, os juros estão sendo cobrados indevidamente, bem como não há prazo para a conclusão das obras.

Forte nestes argumentos, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão de qualquer cobrança referente às taxas de obra ligadas ao Condomínio Athenas.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por ser beneficiário da assistência judiciária.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (Id. 132334673).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, a parte agravante formula pedido de tutela antecipatória para que fosse suspensa qualquer cobrança referente às taxas de obra ligadas ao Condomínio Athenas, sob o argumento de que os juros devem ser suportados pela construtora, em decorrência do atraso injustificado na entrega da obra.

A probabilidade do direito da parte autora está caracterizado pela juntada aos autos de cópia do contrato realizado entre as partas, da cobrança de juros realizada pela construtora e das notícias veiculadas na mídia local, como forma de comprovação dos fatos alegados na exordial, onde afirma que
“a data da entrega mudou por várias vezes e a construtora, até o momento, não estipulou prazo para finalização da obra”.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, com a cobrança de juros supostamente indevidos e, principalmente, por haver discussão judicial da legitimidade da dívida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado.
Assim, como os litigantes discutem a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC
. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO”
(AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à empresa credora na suspensão da cobrança indicado nos autos, já que o ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

Quanto à imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a aplicação de multa.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada suspenda qualquer cobrança referente às taxas de obra ligadas ao Condomínio Athenas, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$200,00 (duzentos reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022